Tribunal: TJMT
Processo: 1034890-75.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034890-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FABIO FABRICIO DA ROCHA - CPF: 022.547.011-00 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO ÍNFIMA - HONORÁRIOS ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA - APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.

II - A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório – DAMS, de n. 1034890-75.2019, proposta por FABIO FABRICIO DA ROCHA, julgou procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), a título de reembolso das despesas médicas e suplementares, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do efetivo desembolso.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Ainda, condenou a seguradora ao pagamento de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão de interposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório.

A seguradora alega que houve equívoco na decisão ao estabelecer a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais).

Afirma que, como houve condenação em quantia certa (R$ 340,00), os honorários de sucumbência devem ser arbitrados no patamar de 10 a 20% sobre o valor da condenação.

Fala que a multa aplicada por interposição de recurso com caráter meramente protelatório é descabida, haja vista que a finalidade dos embargos era a de ver apreciada a matéria trazida à Juízo.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 67445478.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A Porto Seguro alega que como houve condenação em quantia certa (R$ 340,00) os honorários advocatícios devem ser arbitrados no patamar de 10 a 20% sobre o valor da condenação.

Sem razão a apelante.

Isso porque, como a condenação, na espécie, se deu no diminuto valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), os honorários advocatícios, ainda que arbitrados no patamar máximo de 20% sobre esse valor, o que corresponderiam a apenas R$ 68,00 (sessenta e oito reais) se mostrariam irrisórios e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem estar, como de fato estão, arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Em casos correlatos nesse sentido tem posicionado esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2o, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

No que diz respeito a necessidade de afastar a multa aplicada, por interposição de embargos de declaração protelatórios, mais uma vez, sem razão a apelante.

É que, da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a intenção da seguradora era tão somente a de rediscutir a matéria já analisada e decidida na sentença.

Em casos semelhantes assim tem decidido este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS – CARÁTER PROTELATÓRIO CARACTERIZADO - APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Se não há, no acórdão quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022 do NCPC, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Quando demonstrado o caráter protelatório dos Embargos de Declaração, impõe-se a aplicação da multa, nos termos dispostos no artigo 1.026, § 2o do CPC/2015. (ED 73584/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018)

RED - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGADA CONTRADIÇÃO - VÍCIO NÃO CONFIGURADO - NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS COM O INTUITO PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA MULTA PROCESSUAL DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS.1 - Na espécie, a Embargante pretende rediscutir a tese de que faz jus à restituição do valor do produto com vício oculto, ainda que tenha vendido-o para terceiros, o que é vedado fazê-lo pela via dos Declaratórios. 2 - Estes Declaratórios foram manejados com o intuito manifestamente protelatórios, pois se a pretensão do Embargante é rediscutir o que ficou decidido no aresto, competia-lhe a interposição do recurso cabível, lembrado que não há mais a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no art. 1.025 do CPC. Logo, é de rigor a aplicação da multa processual. (ED 66422/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão recorrida, imperiosa a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios inicialmente fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais)
para
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020